Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0737582-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Ao recorrente para esclarecer o interesse recursal, uma vez que na origem os embargos de declaração foram acolhidos com alteração do dispositivo no que que refere à Selic (ID 41953402). Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.